Tribunal: STF
Processo: RE 1303165
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DE BOMBA DE INSULINA A INFANTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. SENTENÇA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO APARELHO REQUERIDO, ACOMPANHADO DE SEUS INSUMOS.
    PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO PELA AUSÊNCIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA AJUIZADA, APLICANDO-SE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 793). ACOLHIMENTO. DIANTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA, É IMPERIOSA A OBSERVAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 855.178 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, AINDA QUE A CORTE CONSTITUCIONAL TENHA REAFIRMADO A SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NAS DEMANDAS VERSANDO SORE DIREITO À SAÚDE, O MESMO TRIBUNAL SUPERIOR RECONHECEU SITUAÇÕES ESPECÍFICAS NAS QUAIS O ENTE FEDERAL DEVE, NECESSARIAMENTE, SER INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES. NO PRESENTE CASO, POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO E INSUMOS DE ALTO CUSTO, NÃO PREVISTOS EM ATO NORMATIVO DO SUS, VERIFICA-SE QUE A UNIÃO DETÉM A COMPETÊNCIA (ART. 19-Q, LEI Nº 8.080/90) PARA CUSTEÁ-LO, RAZÃO PELA QUAL DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. SOME-SE A ISTO E EXISTÊNCIA DE RECENTE DECISÃO DA CONITEC (MARÇO/2018) RECOMENDANDO A NÃO INCORPORAÇÃO DAS BOMBAS DE INSULINA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS, POR ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE EMBASAMENTO CIENTÍFICO ATESTANDO SUA EFICÁCIA, SENDO ASSIM, DEVE SER DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA PARA: 1) APLICAR A TESE CONSOLIDADA PELO STF; II) RECONHECER QUE A UNIÃO, IN CASU, DEVE SER INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA LIDE; III) DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA; IV) OPORTUNIZAR À PARTE AUTORA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, PROMOVENDO A REFERIDA INCLUSÃO; V) EM SEGUIDA, REMETER OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, MANTIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, ATÉ QUE OUTRA DECISÃO SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE, NOS TERMOS DO ART. 64, § 4º, DO CPC.
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega a ocorrência de violação ao art. 196 da CF. Sustenta que “não se mostra correta a conclusão de que todos os atos processuais praticados devem ser invalidados, ante uma suposta necessidade de integração do polo passivo com a União, motivada por uma mera pretensão de ressarcimento (que apenas fora invocada pelo ente estadual nas razões do seu apelo) e pelo fato do medicamento (com registro na ANVISA e com prescrição para a enfermidade) não se encontrar discriminado entre os tratamentos preconizados no SUS”.
    O recurso extraordinário não deve ser admitido. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, é no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do leading case (Tema 793):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Entretanto, ao julgar os embargos de declaração do respectivo precedente, relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal assentou que “Quando o medicamento não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide”. Sendo este o caso dos autos, onde se pleiteia o fornecimento do medicamento (bomba de insulina) não previsto em ato normativo do SUS. 
    Veja-se, por esclarecedor, o seguinte trecho do voto paradigma proferido pelo Ministro Edson Fachin : 
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente,direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários”. (grifos adicionados)
    [...]
    “2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas.
    A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3):
    Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.
    Como regra geral, nas três subespécies apontadas,a União comporá o polo passivo da lide.
    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90).
    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc.”
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator